Tribunal: TJBA
Processo: 8083585-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083585-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: CASSIA MARIA GUIMARAES LEITE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. AUTORA PORTADORA DE PARKINSON. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE TRATAMENTO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OU FORNECER O TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora a ré alegue que a negativa de autorização se deu em decorrência da falta de previsão contratual de tratamento domiciliar de fisioterapia e fonoaudiologia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura de plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis ao êxito de tratamento médico. Dessa forma, a cláusula limitadora em análise é absolutamente abusiva, colocando o consumidor, parte mais frágil na relação de consumo, em extrema e abusiva desvantagem, a ponto de afetar a existência de sua saúde, descabendo qualquer argumento de que a pretensão autoral estaria violando princípios basilares dos contratos, tais como o respeito ao pacta sunt servanda e à cláusula rebus sic stantibus, isso porque qualquer um deles deve ser observado nos limites de outros princípios basilares, como o da dignidade da pessoa humana. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083585-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada CASSIA MARIA GUIMARAES LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .